Tribunal: TJMT
Processo: 1036824-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036824-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVANTE), ERICA NUNES FRANCISCO - CPF: 061.625.851-82 (AGRAVADO), FELIPE RENATO DALMORO PEREIRA - CPF: 062.619.931-06 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1036824-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A

AGRAVADO: ERICA NUNES FRANCISCO

TERCEIROS INTERESSADOS: WLISSES RODRIGUES MIRANDA e WRE SERVICOS DE DESIGNER LTDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DE FINANCIAMENTO – MOTOCICLETA COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CHASSI – VEÍCULO ENTREGUE A TERCEIRO E ENVOLVIDO EM ACIDENTE – TROCA DE PEÇAS SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO HONDA S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das parcelas do financiamento de uma motocicleta Honda Biz 125 EX, ano 2025, adquirida pela agravada, que apresentava divergência no número do chassi, havia sido entregue equivocadamente a terceiro, envolvida em acidente e teve peças trocadas sem consentimento da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade passiva para figurar na demanda; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão das cobranças do financiamento enquanto não for entregue à consumidora uma motocicleta em perfeitas condições de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, razão pela qual não cabe ao Tribunal manifestar-se sobre ela em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A probabilidade do direito ficou evidenciada pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a aquisição da motocicleta pela agravada e a existência de divergência entre o número do chassi do veículo entregue e aquele constante na nota fiscal, além de elementos que indicam que a motocicleta originalmente adquirida foi entregue equivocadamente a outra cliente, envolveu-se em acidente e teve peças trocadas sem consentimento da compradora.

5. O perigo de dano configura-se pela possibilidade de negativação indevida do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes, incidência de encargos financeiros e eventual busca e apreensão do bem, caso mantidas as cobranças do financiamento de um veículo que não está em sua posse e que apresenta vícios graves.

6. A medida deferida pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, pois determina apenas a suspensão das cobranças enquanto não for entregue à agravada uma motocicleta em perfeitas condições de uso, conforme especificado no contrato de aquisição, possuindo caráter reversível, podendo as cobranças serem restabelecidas caso, ao final da instrução processual, não se confirme o direito alegado pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15. 2. Demonstrado que a consumidora adquiriu motocicleta com divergência no número do chassi, que o veículo foi entregue equivocadamente a terceiro, envolveu-se em acidente e teve peças trocadas sem consentimento, configura-se a probabilidade do direito à suspensão das cobranças do financiamento. 3. O perigo de dano evidencia-se pela possibilidade de negativação indevida do nome da consumidora, incidência de encargos financeiros e eventual busca e apreensão do bem que não se encontra em sua posse. 4. A medida que suspende as cobranças do financiamento enquanto não for entregue à consumidora uma motocicleta em perfeitas condições revela-se proporcional e reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO HONDA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D'Oeste que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais nº 1001267-03.2025.8.11.0011
ajuizada por
ERICA NUNES FRANCISCO
, deferiu a tutela provisória de urgência determinando a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento de uma motocicleta Honda Biz 125 EX, ano 2025.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, por ser mera instituição financeira que atua na realização de transações a título de empréstimo bancário; e (ii) ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, argumentando que não estão presentes os requisitos legais previstos no artigo 303,
caput
, do CPC, porquanto a própria parte agravada chegou a pleitear entrega de outro veículo, ou seja, não faz sentido a suspensão de parcelas de financiamento, já que a parte demonstra interesse em ter o bem.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido
para (
ID. 324847353).

A agravada apresentou contrarrazões, conforme documento de ID 330478375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia originou-se de uma
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ERICA NUNES FRANCISCO
, na qual alega ter adquirido uma motocicleta Honda Biz 125 EX, ano 2025, junto à concessionária
Cometa Honda
(MOTOS MATO GROSSO LTDA – terceiro interessado), mediante financiamento, no valor de R$ 19.604,08, junto ao
BANCO HONDA S/A
.

Ao tentar emplacar o veículo, a autora descobriu que o número do chassi não correspondia ao constante na nota fiscal, e ao procurar a concessionária, foi informada que sua motocicleta havia sido entregue equivocadamente a outra cliente, que se envolveu em acidente com o veículo.

Segundo a autora, a concessionária tentou solucionar o problema trocando peças entre os veículos sem seu consentimento, o que levou a autora a recusar-se a receber a motocicleta adulterada, deixando-a na concessionária.

Inicialmente, o juízo determinou a emenda da petição inicial para que a autora juntasse comprovantes de renda para análise do pedido de justiça gratuita, comprovasse o litisconsórcio entre a loja revendedora e o banco, e demonstrasse a autenticidade das conversas inseridas nos autos. Após a apresentação da emenda, o juízo recebeu a inicial, deferiu a justiça gratuita, mas
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, entendendo equivocadamente que a autora continuava utilizando regularmente a motocicleta.

Diante disso, a autora opôs
embargos de declaração
, apontando contradição na decisão, pois a inicial afirmava expressamente que ela se recusou a receber o veículo, deixando-o na concessionária, e omissão quanto ao pedido de produção antecipada de prova pericial.

O juízo
acolheu
os embargos, anulou a decisão anterior e
deferiu a tutela de urgência
, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento enquanto não fosse entregue à autora uma motocicleta em perfeitas condições de uso. V
ejamos (ID. 209442516 dos autos principais):

“A parte autora demonstrou a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos acostados evidenciam a aquisição de bem móvel (motocicleta), cuja utilização encontra-se comprometida por vícios apresentados logo após a entrega.

Quanto ao requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, o periculum in mora é evidente, considerando que a continuidade das cobranças poderá levar à negativação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, à incidência de encargos financeiros e, eventualmente, à busca e apreensão do bem.”

Pois bem.

Da alegação de ilegitimidade passiva

A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, razão pela qual não cabe a este Tribunal manifestar-se sobre ela em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Mérito

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º).

No caso em análise, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos juntados aos autos, que comprovam a aquisição da motocicleta pela agravada (ID 197564859 dos autos principais) e a existência de divergência entre o número do chassi do veículo entregue e aquele constante na nota fiscal (ID 197564880 dos autos principais).

Além disso, há elementos que indicam que a motocicleta originalmente adquirida pela agravada foi entregue equivocadamente a outra cliente, que se envolveu em acidente com o veículo (ID 197564880 dos autos principais), tendo a concessionária tentado solucionar o problema trocando peças entre os veículos sem o consentimento da compradora (ID 197564864 dos autos principais).

Tais circunstâncias caracterizam vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, que compromete sua qualidade, valor e adequação ao fim a que se destina, legitimando a recusa da consumidora em receber o bem adulterado.

Conforme narrado na petição inicial e confirmado pelo juízo
a quo
após a oposição de embargos de declaração, a agravada recusou-se a receber a motocicleta adulterada, deixando-a na concessionária. Tal fato afasta o argumento do agravante de que não há prova de que o veículo permanece na concessionária.

O perigo de dano, por sua vez, configura-se pela possibilidade de negativação indevida do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes, incidência de encargos financeiros e eventual busca e apreensão do bem, caso mantidas as cobranças do financiamento de um veículo que não se encontra em sua posse e que apresenta vícios graves.

A medida deferida pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, pois determina apenas a suspensão das cobranças enquanto não for entregue à agravada uma motocicleta em perfeitas condições de uso, conforme especificado no contrato de aquisição.

Ademais, a tutela concedida possui caráter reversível, podendo as cobranças serem restabelecidas caso, ao final da instrução processual, não se confirme o direito alegado pela agravada.

Nesse contexto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência impõe-se como medida de rigor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025